Tribunal: TJDFT
Processo: 0752864-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752864-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS AGRAVADO: ANDRE MUNDIM DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por L &amp; LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0731167-29.2017.8.07.0001 ajuizado por ANDRE MUNDIM DE SOUZA em desfavor do agravante, deferiu a penhora dos lucros que serão recebidos pelo executado em virtude da sua participação societária. O preparo foi recolhido (ID 67157893). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora